Tribunal: TJSP
Processo: 1038993-39.2016.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer dos defeitos mencionados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092904
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1038993-39.2016.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes MARCIO DI LORENZI ANDREONI e MARIA CRISTINA HELENE
TCHARBADJIAN, são embargados LUIZ ANTONIO DE JESUS BEVILACQUA
e ANA PAULA CHRISTELLO GOULART BAPTISTA BEVILACQUA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29238
EDEC.No: 1038993-39.2016.8.26.0001/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : MARCIO DI LORENZI ANDREONI E MARIA CRISTINA
HELENE TCHARBADJIAN
EBDO. : LUIZ ANTONIO DE JESUS BEVILACQUA E ANA PAULA
CHRISTELLO GOULARD BAPTISTA BEVILACQUA
PARTE : LUIZ CARLOS CAMILLO E CAMILLO ENGENHARIA LTDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
quaisquer dos defeitos mencionados no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil Embargos rejeitados.

Os embargantes afirmam, inclusive para fins de
prequestionamento, que o acórdão de fls. 622/627 encerra
omissões, sustentando, em síntese, que houve pedido
claro e expresso dos embargados para que não houvesse a
majoração dos honorários, mas tão somente a inversão do
ônus da sucumbência, estando-se, portanto, diante de
julgamento ultra petita, já que o acórdão, além de
inverter o ônus da sucumbência, modificou os parâmetros
de sua fixação, o que ocasionou um aumento considerável
no montante arbitrado, ensejando enriquecimento ilícito;
que não é possível a condenação em honorários recursais,
uma vez que não houve arbitramento de honorários em
favor da parte contrária na origem, devendo, portanto,
ser
excluída
a
referida
condenação,
por
violar
frontalmente as diretrizes do art. 85, § 11, do CPC e o
posicionamento do C. STJ nesse sentido. Pedem, ainda,
que seja reconhecida a decisão de primeira instância que
reconheceu a existência de fraude à execução (processo
no 0022553-05.2004.8.26.0001), por se tratar de matéria
de ordem pública, uma vez que constou no referido
processo a ineficácia da alienação do imóvel objeto dos
embargos de terceiro em questão, visando demonstrar que
eles, ora embargantes, não deram causa à ação.
A fim de se garantir o contraditório, a teor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disposto no § 2o do art. 1.023 do CPC, os embargados
foram regularmente intimados e se manifestaram, pugnando
pela manutenção integral do julgado.
É o relatório.
Não há omissão alguma a ser suprida.
O acórdão
levando em consideração todos os
elementos constantes dos autos - apresentou, de forma
cristalina e fundamentada, as razões de direito que
justificam o resultado do julgamento, tendo deixado
claro que a inversão do ônus da sucumbência implica a
análise do valor arbitrado a título de honorários,
devendo ser salientado, por oportuno, que a condenação
imposta nesse sentido decorre da lei e, portanto,
independe de pedido expresso, razão pela qual não há se
falar em julgamento ultra petita.
Também não há se falar em enriquecimento
ilícito, porquanto os honorários devidos ao patrono dos
ora embargados foram fixados no patamar mínimo previsto
no art. 85, § 2°, do CPC, não sendo possível o
arbitramento por apreciação equitativa na hipótese dos
autos,
conforme,
inclusive,
afirmado
pelos
ora
embargantes a fls. 612.
Plenamente cabível, por sua vez, a condenação
ao
pagamento
de
honorários
recursais,
diante
do
resultado do recurso adesivo e do estabelecido no § 1o
do dispositivo legal acima mencionado.
De
seu
turno,
a
questão
relativa
ao
reconhecimento de fraude à execução não foi objeto de
recurso, de modo que os embargantes não podem agora, em
sede de embargos declaratórios, pretender sua análise.
Pelos motivos apresentados, constata-se que as
irresignações aqui presentes estão ligadas ao resultado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da decisão e não especificamente a alguma omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, inexistindo,
portanto, motivo para haver pronunciamento de integração. Na verdade, independentemente do enfoque
trazido ao debate pelos embargantes, o certo é que eles
pretendem rediscutir matérias já analisadas nos autos,
sob o argumento de prequestionamento necessário ao
acesso aos tribunais superiores.
E
a
rediscussão
da matéria, no caso, é
incabível, pois, conforme ensina Pontes de Miranda, nos
embargos de declaração “não se pede que se redecida; pede-
se que se reexprima” (RJTJESP 87/324), sendo que o Colendo
Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “os embargos
declaratórios são apelos de integração, não de substituição”
(STJ, 1a Turma, RESP no 15.774-0, São Paulo).
Com efeito, os embargos de declaração apenas de
forma muito excepcional comportam efeito infringente, e
o tão só inconformismo dos embargantes com o resultado
do julgamento não constitui causa para sua modificação.
Insta salientar, outrossim, que os embargos de
declaração não são meio idôneo para debates, revisão de
tese jurídica a ser aplicada ao caso ou discussão acerca
da convicção expressada pelo julgador.
Diante dessas considerações, tendo em vista que
o acórdão não encerra nenhum defeito previsto pelo art.
1.022 do Código de Processo Civil, fica mantido tal como
lançado.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
presentes
embargos de declaração.
PAULO PASTORE FILHO
Relator